Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-97.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006095-97.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– REDUTOR APLICADO EM 2/3 –
PARCIALMENTE PROVIDO
–
SEGUNDO APELANTE
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MERCANCIA CARACTERIZADA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INVIABILIDADE –NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (ART. 42, DA LEI DE DROGAS) ÚNICO VETOR NEGATIVO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS
(PRECEDENTES STJ – HC
2022/0098577-0
)
- AFASTAR PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO SIMULTÂNEA POR PREVISÃO LEGAL -
RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

O juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao segundo apelante, em razão da quantidade de droga apreendida e pelo fato do apelante possuir registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, em conformidade com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O legislador incluiu, quando na definição das penas, a expressão “e”, que significa, conjunção, devendo, pois, aplicar uma pena restritiva de liberdade (a qual poderá ser substituída por restritivas de direitos) e, a multa. Portanto, sua aplicação é dever do Magistrado, não tendo ele a faculdade de escolher que pena aplicar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgou procedente os pedidos constantes da denúncia, para condenar o primeiro à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e o segundo à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime semiaberto, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Inconformados com os termos da sentença, os requerentes interpuseram recursos de apelação criminal (Id. 104447193).

Em suas razões Gustavo pede a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei de drogas. Subsidiariamente requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas negativas, a aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento da pena de multa. (Id. 106617032).

Kelithon por sua vez requer a absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente pede a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. (Id. 106617047).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 106617052).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino (
in memoriam
), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 110456990)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES NO PROCESSO PARA SUAS CONDENAÇÕES. INACOLHIMENTO. APESAR DAS NEGATIVAS DOS APELANTES, VERIFICA-SE PELOS DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS OUVIDOS NA INSTRUÇÃO, ALIADOS PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, BEM COMO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES, QUE OS ACUSADOS EXERCIAM ATIVIDADE DE TRÁFICO NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT. 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33), ALEGANDO PREENCHEREM OS REQUISITOS LEGAIS, E ASSIM PLEITEIA-SE A REDUÇÃO DAS SANÇÕES NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE O RÉU GUSTAVO SER TECNICAMENTE PRIMÁRIO, POSSUI CONTRA SI REGISTROS DE TRÊS REPRESENTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SOB OS CÓD. 327991, 295503 E 306488, QUE TRAMITARAM NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, O QUE EVIDENCIA SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, JUSTIFICANDO A NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR. CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS É ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO EVIDENCIAR A PROPENSÃO DO AGENTE A PRÁTICAS CRIMINOSAS. PRECEDENTES. DE IGUAL MODO, VERIFICA-SE DA PROVA COLIGIDA ELEMENTOS IDÔNEOS EVIDENCIANDO QUE OS ACUSADOS INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, CONFORME INVESTIGAÇÃO LEVADA A CABO PELO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO RÉU KELITHON. 3) POR FIM, A DEFESA DO RÉU GUSTAVO REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA (MULTA) FIXADA, ALEGANDO QUE O VALOR APLICADO SERIA DESPROPORCIONAL AS SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INADMISSIBILIDADE. INEXEQUÍVEL MODIFICAR AS PENAS DE MULTA SE ESTAS JÁ SE ENCONTRAM FIXADAS EM HARMONIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, OBEDECENDO, ASSIM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO AOS APELOS”. (S.S.S)”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgou procedente os pedidos constantes da denúncia, para condenar o primeiro à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e o segundo à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime semiaberto, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

O apelante Kelithon busca a absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Importante registrar que tanto o apelante Kelithon quanto Gustavo foram condenados apenas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Logo, não há interesse recursal quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a exordial acusatória:

“(...)
Narram os autos de investigação criminal que no dia 23 de junho de 2020, por volta das 14h40, na Rua das Perobas, Jandim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gustavo Godoi da Silva e Kelithon Leonardo da Costa Vale, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, traziam consigo, tinham em depósito e/ou guardavam droga do tipo cocaína, conforme termo de apreensão (fl. 40) e laudo de constatação (fls. 44-46), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas, cuja prática envolveu e/ou atingiu o adolescente Daniel Lopes de Sousa (“Danielzinho”, 17 anos fl. 9).

Segundo apurado, investigadores de polícia receberam informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas na região do Jardim dos Ipês e assim realizaram vigilância e monitoramento do local, quando identificaram os denunciados Gustavo Godoi da Silva (“Godoi”) e Kelithon Leonardo da Costa Vale, além do adolescente Daniel Lopes de Sousa (“Danielzinho”), e assim os agentes passaram a monitorá-los.

Dessarte, consta que os investigadores
observaram a residência do denunciado Gustavo Godoi e decidiram abordá-lo, instante em que localizaram em seu bolso uma carteira de cigarros que

continha
1 (uma) porção de substância semelhante a pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína em pó
(apreensão fl. 40).

Durante a abordagem a Gustavo, os investigadores visualizaram o adolescente Daniel Lopes de Sousa (“Danielzinho) na frente da residência tentando sentar na garupa da motocicleta Honda Biz 125 (cor rosa, placa OAX1069) conduzida pelo codenunciado Kelithon Leonardo da Costa Vale, diante do que ambos foram abordados,

instante em que foi localizada no compartimento embaixo do banco (“baú”) uma sacola plástica contendo

5 (cinco) porções maiores de uma substância semelhante a pasta-base de cocaína (apreensão),
além de uma carteira de cigarros que continha
4 (quatro) porções menores da mesma substância

(apreensão fl. 40).

Também foram apreendidas quantias em dinheiro, estando o denunciado Kelithon com R$ 600,00 (seiscentos reais) e o menor Danielzinho com R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), certamente advindos da mercancia ilícita de drogas.

O menor Danielzinho informou aos investigadores que havia pedido para o denunciado Kelithon para guardar 1 (um) tablete de pasta-base em sua casa, que fica próxima à residência do denunciado Gustavo Godoi, e após buscas,
o próprio denunciado Kelithon indicou aos policiais que o entorpecente estava escondido embaixo de seu guarda-roupas, envolta em uma sacola plástica
(apreensão fl. 40).

Por derradeiro, os investigadores realizaram buscas na residência do menor Danielzinho,
onde foi localizado em seu quarto, em cima do guarda-roupas, 1 (uma) porção de pasta-base
, bem como foi localizado 1 (um) aparelho celular Samsung J2 dentro da cueca que o adolescente estava usando
(apreensão fl. 40).

Realizou-se exame preliminar no qual se constatou que as substâncias apreendidas em posse dos denunciados e adolescente eram drogas, consistentes em
cocaína
(
14 porções – total 0,600kg), proibida no país
(laudo fls. 44-46).

(...)” (
Id. 106617024 -
sic).

Oportuno, transcrevo a sentença proferida:

“(...)
Fundamento e decido.

Perlustrando os autos, verifica-se que inexistem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passa-se a analisar o mérito da demanda.

O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecente, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial n.º 2020.149107, auto de apreensão, laudo de constatação, laudo pericial definitivo (ref. 118) e pelos depoimentos prestados pelos policiais perante a Autoridade Policial, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre os réus GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE
. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o
depoimento do investigador de polícia, condutor do flagrante Weverton Crispim de Oliveira,
prestado à Autoridade Policial, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, imputando a autoria aos acusados, conforme excertos transcritos abaixo:

Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n.º 2020.149/PJC, onde relata que após esta equipe receber denúncia anônima informando que os suspeitos GUSTAVO, KELITHON e DANIEL estariam realizando o tráfico de drogas, pasta base, na região do jardim dos Ipês, realizamos o monitoramento do local e identificamos os suspeitos como GUSTAVO GODOI DA SILVA, vulgo, GODOI, KELITHON LEANDRO DA COSTA VALE E DANIEL LOPES DE SOUZA, vulgo DANIELZINHO.
Na data de hoje monitoramos a residência do suspeito GODOI e durante a abordagem, foi encontrado no bolso de GUSTAVO uma carteira de cigarro onde no interior da carteira de cigarros haviam uma porção de pasta base e duas porções de cocaína em pó, lembrando que não havia nenhum cigarro.
Durante a abordagem visualizamos o suspeito Daniel na frente da residência do GODOI tentando sentar na garupa da motocicleta Biz 125, cor rosa, placa OAX-1069, conduzida por KELITHON. Ao serem abordados localizamos no compartimento embaixo do banco da motocicleta uma sacola plástica, o suspeito DANIEL ao ver a sacola com droga de posse do policial SAVIANO afirmou que a droga que estava na sacola seria dele, ao abrir a sacola, foi constatado que haviam cinco porções grandes de pasta base e em carteira de cigarro mais quatro porções um pouco menores entre os cigarros, sendo que KELITHON afirmou ser dele.
Na carteira do suspeito KELITHON havia a quantia de R$ 600,00 em dinheiro e com o suspeito DANIEL a quantia de R$ 204,00. Ao serem questionados se haveria mais drogas em outro local, o suspeito DANIEL disse ter entregue um tablete de pasta base para KETLITHON guardar em sua residência; Que este investigador, na companhia do conduzido KELITHON entraram na residência onde o mesmo mostrou que a droga estava embaixo do guarda-roupa envolta em uma sacola plástica. Que foi solicitado apoio ao investigador ITAMAR para realizar a condução dos conduzidos para delegacia e por DANIEL ser menor de idade, diligenciamos até a sua residência onde avisamos a sua genitora, ao entrar no quarto do suspeito, foi localizado por este depoente outra porção pequena de pasta base, sendo que estava em cima do guarda-roupas. Ao realizar busca no suspeito, foi localizado dentro da cueca um celular Samsung J2 cor IMEI 35761910456421 e 357620104564129.

Auscultado em Juízo, o investigador confirmou a versão apresentada perante a Autoridade Policial, senão vejamos:

Que a prisão do KELITHON E DO GODOI é um misto de investigação e de uma operação que estava rodando no núcleo de inteligência em Tangará da Serra; Que os investigadores tomaram conhecimento de que KELITON, GODOI E DANIEL teriam pego aproximadamente um quilo de entorpecente de um dos chefes do tráfico de Tangará da Serra/MT e por esse motivo, passaram a monitorá-los; Que os policiais realizaram vigilância nas residências de KELITHON E GODOI; Que KELITHON E GODOI são vizinhos de muro, enquanto DANIEL residiria em outro bairro, porém, próximo dali; Que os policiais durante as campanas, visualizaram os suspeitos se movimentando, se relacionando com outras pessoas que os policiais sabem se tratar de outros traficantes daqui da cidade; Que então, as informações dos policiais foram batendo, pois, sabendo que os réus possuiriam elevada quantidade de drogas em seu poder, certamente, eles estariam distribuindo para outros traficantes; Que inclusive, um dia depois, os policiais realizaram a prisão da CLAUDINEIA que estava vendendo drogas no Jardim Vitória, perto da Vila Esmeralda, sendo apreendido em poder dela duas porções de entorpecente de 25 gramas, exatamente iguais às porções apreendidas com KELITHON, GODOI E DANIEL; Quando o policial diz que a porção era exatamente igual ele quis dizer que a amarração, a quantidade de droga e a letra, eles anotavam a quantidade de droga que tinha na sacola, pelo lado de fora pra saber que tinha entregado determinada quantidade para a pessoa, da droga apreendida com CLAUDINEIA era igual à droga apreendida em poder dos réus, evidenciando que ela havia pegado a droga com eles; Que CLAUDINEIA chegou a dizer aos policiais que GODOI teria repassado essa droga para ela, na esquina de um mercado no bairro Jardim dos Ipês; que no dia dos fatos, os policiais decidiram abordar o GODOI, pois imaginavam que a droga estaria escondida na casa dele; Que os policiais entraram na casa dele, mas não acharam grandes quantidades de drogas, mas, sim pequenas porções dentro de uma carteira de cigarros; Que a mãe dele relatou aos policiais que o filho seria usuário de drogas
; Que na saída da casa de GODOI os policiais visualizaram KELITHON E DANIEL em uma motocicleta e decidiram abordá-los; Que no momento da abordagem, os policiais verificaram que dentro do baú da moto Honda Biz, os policiais localizaram várias porções de 25 gramas, que sai ao valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e uma porção maior que pesava entre 50 e 75 gramas; Que diante disso, os policiais se dirigiram até a casa de KELITHON, que ele mesmo indicou aos policiais onde estaria a droga; Que KELITHON disse aos policiais que a droga estaria embaixo de um guarda-roupas e que poderiam acessá-la por meio de uma gaveta quebrada, colocando a mão pelo lado direito; Que no interior da casa de KELITHON foi apreendido mais de meio tablete de pasta base de cocaína; Que na moto, foram apreendidas aproximadamente sete porções de 25 gramas e uma porção de tamanho maior;
Que pelo jeito que se depararam com GUSTAVO GODOI certamente ele estaria usando drogas também, porém, é corriqueiro que eles usem e vendam o entorpecente para sustentar o vício; [...] Que com o GODOI foram encontradas poucas porções de entorpecentes,
no entanto, os policiais apuraram que os réus decidiram guardar a droga na casa de KELITHON porque ele seria menos conhecido pela polícia; Que as porções encontradas com GODOI também poderiam ser comercializadas, pois, muito embora eles fosse distribuidores da droga, responsáveis por repassar quantidades maiores, eles mesmos quebraram alguns pedaços para revender por conta;
[...] Que a investigação se iniciou no bairro Alto da Boa Vista, onde foram apreendidos dois tijolos, dois tabletes, de pasta base de cocaína, dois tijolos de maconha e mais algumas porções; Que então, os policiais começaram investigar aquele bairro; Que o chefe do tráfico, a pessoa conhecida pela alcunha de BINGO, se tocou, compreendeu a tática dos policiais e mudou a sua forma de atuação, passando a responsabilidade pelo armazenamento da droga para outras pessoas no Bairro Jardim dos Ipês; Que no bairro Jardim dos Ipês havia uma pessoa de apelido BIEL, de nome JEFERSON, ele que seria o responsável por pegar esse entorpecente e repassar o entorpecente; Que explicou que o tráfico funciona da seguinte forma: o chefe do tráfico, conhecido como BINGO, “passa a droga na responsabilidade” para seus distribuidores, dentre os quais, as pessoas de GODOI, KELITHON E DANIEL; Que eles não tem que pagar a droga “à vista”, os R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), eles distribuem essa droga para outros traficantes, normalmente em porções de 25 gramas, mas alguns podem pegar até mais; Que os meninos distribuiriam a droga para outros traficantes e outra pessoa receberia o valor dessa droga desses traficantes e repassaria para o BINGO, que é o chefe; Que dificilmente eles pegam dinheiro na mão, mas logico, como a droga estava na responsabilidade deles, eles tem que arcar com o valor da droga, os R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), tanto é que para pagar parte dessa droga, o DANIEL, o único que ficou solto, a princípio, realizou o furto de uma moto no distrito de progresso, uma XTRE, que posteriormente foi localizada e arrecada em Cuiabá na casa de BERNELANDIA, esposa do BINGO;
[...] (Declarações do IPJC Weverton Crispim de Oliveira, ref. 73)

No mesmo sentido, foram as declarações do investigador, Saviano Swcharz,
colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

Que os policiais já estavam monitorando os suspeitos que são vizinhos; Que durante a investigação, os policiais constataram movimentação no local; Que os policiais entraram a residência de um deles – GODOI – e o encontraram sob efeito de drogas, sendo encontrada ainda uma porção de entorpecente, que o suspeito alegou que seria destinada ao seu uso; Que quando estavam saindo da residência, o outro suspeito – KELITHON – estava em uma motocicleta junto com um menor; Que os policiais os abordaram na sequência e localizaram dentro do baú da motocicleta; Que ao conversarem com os suspeitos, estes relataram aos policiais que na casa de KELITHON haveria mais uma quantidade de drogas, escondida debaixo do guarda-roupas; [...] Que concomitantemente, surgiu uma investigação pelo núcleo de inteligência que desvendou quem teria fornecido a droga para eles; Que teria sido um elemento chamado BINGO; Que a droga dos réus era identificada por 25g (que significa 25 gramas); Que no dia subsequente os policiais realizaram a prisão de outra suspeita que lhes afirmou que teria comprado a droga desses suspeitos, no Jardim dos Ipês, próximo ao mercado que fica vizinho à residência deles; Que os acusados movimentavam a droga nas suas respectivas casas para despistar o trabalho dos policiais, não deixando o entorpecente em um só lugar
; [...] (Declarações do IPJC Saviano Swcharz, ref. 73)

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência, segundo as quais às declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante dos réus revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há como esta Superior Casa de Justiça decidir pela absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilar novamente as provas dos autos, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias. 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. "O fato de o Parquet ter postulado pela absolvição sumária não vincula o Juiz e não impede que haja a superveniente prolação de sentença condenatória" (AgRg no REsp 1325831/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 10/10/2014). 4. Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação do juízo condenatório. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

As testemunhas/informantes arroladas pela defesa de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, Maria Lúcia Gomes, Joaquim Rodrigues de Carvalho e Adriele da Silva Livi, foram de caráter meramente abonatório e em nada contribuíram para o deslinde dos fatos.

A vítima
Daniel Lopes de Sousa apresentou em Juízo versão totalmente fantasiosa e sem a menor credibilidade no sentido de que a totalidade das drogas lhe pertenceria e que teria manipulado KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE para levá-lo com as drogas em sua motocicleta para determinado local, sem, contudo, especificar que local seria esse e de que forma teria feito tamanha manipulação, que o acusado em questão não poderia ter demonstrado qualquer tipo de resistência, física ou psicológica.

O adolescente prosseguiu em seus devaneios aludindo que teria acondicionado o entorpecente na residência de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, sem que ele soubesse, o que destoa completamente do painel probatório produzido nos autos, já que os investigadores de Polícia Judiciária Civil foram unânimes e bastante detalhistas ao relatarem que KELITHON teria lhes dito o local exato aonde a droga estaria escondida e de que modo ela poderia ser acessada: embaixo do guarda-roupas, sendo acessada por uma gaveta quebrada pelo lado direito.

O acusado GUSTAVO GODOI DA SILVA afirmou em Juízo se tratar de mero usuário de entorpecentes e que não possuiria relação com as drogas encontradas em poder de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE e Daniel Lopes de Sousa.

O réu de
KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, por sua vez, alegou que droga pertenceria ao menor Daniel Lopes de Sousa. Deveras, Daniel teria pedido que KELITHON lhe emprestasse um cômodo de sua casa para que pudesse “virar” (preparar) a pasta base em cocaína, o que, a despeito de ter relutado no começo, acabou aceitando. Alegou ainda que acreditava que Daniel teria escondido sob o seu guarda-roupas apenas ácido bórico e não pasta base de cocaína.

Em que pese às alegações do réu, constata-se que elas contradizem a versão apresentada pelo adolescente Daniel Lopes de Sousa, de acordo com quem KELITHON não teria conhecimento de que haveria drogas escondidas em sua residência. Esta versão também contraria a glosa dos policiais civis, cumprindo ressaltar que os acusados já eram alvo de investigação há muito tempo, e que o monitoramento deles teria se iniciado como um desdobramento de uma operação para o combate do tráfico de drogas no bairro Alto da Boa Vista, tendo os policiais descoberto que os acusados GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE e o adolescente Daniel Lopes de Sousa estariam distribuindo entorpecentes para a pessoa de Eberson Fortunato, vulgo Bingo, líder da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Tangará da Serra.

Ademais, a despeito de o réu GUSTAVO GODOI DA SILVA ter afirmado em audiência que se trata apenas de usuário, obtempere-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), citado por FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, na relatoria da Apelação Criminal n.º 0000008-53.2016.8.11.0092., CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

Sabe-se que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que os réus GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE consumaram as condutas de “trazer consigo”/“ter em depósito” substâncias entorpecente de uso proibido no país, consistente em 14 (quatorze) porções de maconha, com massa bruta 0,600 quilogramas.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente e pelas circunstâncias do fato e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela forma como a droga foi localizada em poder dos acusados, uma porção maior e outras menores, prontas para a distribuição, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Outrossim, verifica-se a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena estampada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao réu GUSTAVO GODOI DA SILVA tendo em vista que ele possui em seu desfavor três representações pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tombadas sob os Cód. 327991, 295503 e 306488, que tramitaram na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a existência de é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes: AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro

ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020; AgRg no HC 656.062/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021; AgRg no HC 635.905/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Na mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato ostenta o mesmo entendimento, consoante arestos abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – 2) PEDIDOS COMUNS DO APELANTES – 2.1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DA DROGA - AUMENTO RAZOÁVEL – 2.2) APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ATOS INFRACIONAIS ESPECÍFICOS – HABITUALIDADE DELITIVA – 2.3) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE PARA UM DOS APELANTES – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA NÃO EXCEDENTE A 08 (OITO) ANOS - IMPOSSIBILIDADE PARA OUTRA – PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO – VEDAÇÃO AO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS – 4) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PELO JULGAMENTO DO RECURSO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ PRESPROVIDO. 1) A confissão extrajudicial da ré no sentido de que tinha ciência estar transportando entorpecente para receber pagamento em troca, nada obstante retratada em juízo, porquanto em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares, pela confissão extrajudicial do réu nesse sentido, pelas circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente (notadamente a quantidade), tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, de modo a afastar o pleito absolutório. 2) Pedidos comuns dos apelantes: 2.1)A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em poder dos agentes é circunstância preponderante que justifica a fixação da pena-base em patamar diverso do mínimo (art. 42, Lei n. 11.343/06). 2.2) Viável a utilização ações penais em curso para formação da convicção de que a ré se dedica às atividades criminosas, tudo para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 (Precedente do STJ e Enunciado Orientativo n.º 52 da TCCR do TJMT). De igual modo o STJ firmou o entendimento de que o registro de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, por demonstrar propensão do agente a práticas criminosas. 2.3) Não sendo o réu reincidente, a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, não excedente a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, é viável o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Em relação a apelante, sendo a reprimenda estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada à manifesta ausência de preenchimento do requisito constante do art. 44, I, do Código Penal. 3) Inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada à manifesta ausência de preenchimento do requisito constante do art. 44, I, do Código Penal, porquanto a reprimenda estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 4) Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, não podendo olvidar ainda que o regime de início de cumprimento de pena foi abrandado para o semiaberto. 6) Recurso do réu parcialmente provido e da ré desprovido. (N.U 0032471-67.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUMENTO DA PENA-BASE DESARRAZOADO; COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL NÃO OBSTARIA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDO À PENA IMPOSTA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FURTO - HABITUALIDADE CRIMINOSA DESDE ADOLESCÊNCIA - JULGADO DO STJ - MINORANTE INAPLICÁVEL - REGIME SEMIABERTO APROPRIADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA E PENA IMPOSTA - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO. Afasta-se a avaliação desfavorável das consequências do crime quando “sua análise fora realizada com base em efeitos genéricos do crime de tráfico, o que não permite a elevação da pena, porquanto esses efeitos já estão implícitos no maior rigor da pena abstratamente prevista” (Parecer nº 000342-042/20016 - Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça). “Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas.” (STJ, HC nº 299.673/SP) O regime semiaberto afigura-se apropriado, sopesada as circunstâncias judiciais favoráveis, a pequena quantidade de maconha [15g] e a pena imposta (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, c/c Lei n. 11.343/2006, art. 42). (N.U 0000458-43.2016.8.11.0044, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Ademais, pontua-se que foi apreendido em poder dos acusados elevada quantidade de pasta base de cocaína, havendo evidências de que os acusados integrem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme investigação levada a cabo pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

Em relação ao acusado KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, do mesmo modo, inaplicável a referida causa de diminuição de pena, tendo em vista elevada quantidade de pasta base de cocaína, havendo evidências de que os acusados integrem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme investigação levada a cabo pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

Em tempo, registre-se que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida em poder dos acusados revela sua dedicação às atividades criminosas e constitui fundamentação idônea para excluir a aplicação do tráfico privilegiado, a propósito
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE DA POLÍCIA MILITAR RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 11KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA QUE INDICA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECONHECIMENTO DO AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial. É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sobretudo levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, somado com os depoimentos dos policiais militares que foram congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legal, leva em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido – mais de 11 kg de pasta-base de cocaína. A apreensão de grande quantidade de droga, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006, em razão de ficar evidenciada a dedicação à atividade criminosa. O quantum de redução a ser atribuído à atenuante da confissão espontânea não possui previsão legal, devendo ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Não há legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (N.U 0003251-23.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (Negritou-se)

Alusivo à causa de aumento prevista pelo art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, infere-se claramente a participação do adolescente Daniel Lopes de Sousa na prática deletéria, o que chegou a assumir a propriedade dos entorpecentes, com o nítido escopo de eximir seus comparsas de responsabilidade.

A participação do adolescente ganha relevo, máxime quando mencionado pelo investigador Weverton Crispim ele furtou uma motocicleta modelo XTRE no distrito de Progresso para efetuar o pagamento da droga que estaria sob responsabilidade sua, de KELITHON e GODOI apreendida pela Polícia Civil para a facção criminosa, sendo certo que essa motocicleta foi localizada posteriormente, na residência de BERNELÂNDIA, esposa de BINGO (líder do Comando Vermelho na cidade de Tangará da Serra), na cidade de Cuiabá. Aliás, essa informação corrobora com o fato de que os réus e o adolescente citado integrariam a aludida organização criminosa.

Por fim, a idade do adolescente pode ser verificada por meio do Documento de Declarações prestado à Autoridade Policial, que atesta que, à época dos fatos, ele possuía 17 (dezessete) anos.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os réus GUSTAVO GODOI DA SILVA e KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Passo a dosagem da pena, em estrita observância ao disposto pelo art. 68 do Código Penal.
(...)”

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão dos entorpecentes
Weverton Crispim de Oliveira e
Saviano Swcharz
,
tanto na fase extrajudicial como em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa alega que os entorpecentes encontrados na residência do apelante não pertenciam ao apelante Kelithon e que ele apenas permitiu que o menor Daniel “Danielzinho” guardasse a droga no local. Ocorre que, o delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas é do tipo misto alternativo, dispondo, em seu
caput
, diversas condutas, bastando a prática de apenas uma para a sua classificação.

Dispõe o referido dispositivo,
ipsis litteris
(grifei):

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Nota-se que apenas a conduta de guardar substância entorpecente em desacordo com determinação legal já caracteriza, por si só, o fato delituoso.

No caso em tela, ao efetuarem a abordagem, foram encontradas no baú de sua motocicleta uma sacola contendo
cinco porções grandes de pasta base e em carteira de cigarro mais quatro porções um pouco menores entre os cigarros
, além da droga encontrada no interior de sua residência.

Ademais, com
o é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico.

Para análise do pedido subsidiário, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
DOSIMETRIA

...

Do réu KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE

Do crime de tráfico de drogas.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais;
a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena basilar, vez que foram apreendidas

14 (catorze) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,600 Kg
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em
‘
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, pelo que mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Nessa terceira fase,
incide a causa de aumento prevista pelo art. 40, VI,
eis porque aumento a pena em 1/6, fixando a PENA DEFINITIVA ao réu KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa,
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ao réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 133850/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

(...)”

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A causa especial de diminuição pretendida preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).”

No presente caso, foi reconhecida a primariedade do apelante na sentença, e, muito embora o Magistrado tenha consignado que havia investigações anteriores sobre possível envolvimento do apelante em organização criminosa, não há elementos nos autos que comprovem o vínculo. Do mesmo modo, ainda que haja indícios de dedicação à atividades criminosas, não há outros elementos, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, que possam comprovar o alegado. Logo, o recorrente faz jus ao benefício, visto que o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,9 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE DECOTE DA MINORANTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. O Tribunal de origem concluiu pela concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dispondo que: a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. [...]
Ademais, a quantidade da droga, embora seja suficiente para caracterizar a traficância, não se revela apta a, desacompanhada de outros elementos, gerar a inferência de que a ré integra grupo criminoso ou se dedica a atividades criminosas
. [...], se a ré é primária, possui bons antecedentes (fl. 62) e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a incidência da minorante. 2.
Reputa-se como idôneo o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, notadamente porque, levando-se em consideração a quantidade e a natureza de droga apreendida (1,9 kg de cocaína), isoladamente considerada, tem-se que, no caso concreto, a concessão da minorante prevista na Lei n. 11.343/2006 vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3
.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1.º/7/2019). 4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Considerando que a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, leva-se à conclusão de que utilizar-se dela para afastar a figura privilegiada implicaria em inegável
bis in idem.

Desse modo, ante a inexistência de outras circunstâncias que possam influenciar no fracionamento da causa de diminuição contida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, aplico-a na fração de 2/3, fixando a pena em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
O que torno definitiva ante a inexistência de causa modificadora. Pelos mesmos fundamentos, mantenho o regime de cumprimento de pena fixado na sentença.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico, duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Passo a análise do pedido do apelante Gustavo Godoi da Silva.

O apelante requer a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
) para a conduta de uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06). Contudo, não assiste razão ao apelante, pois
ainda que esteja na condição de usuário de drogas como afirma sua defesa técnica, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Não é demais lembrar que a macro e a micro traficância são siamesas, uma alimenta a outra, e causam esse cenário devastador à sociedade honesta, especialmente por debilitar a juventude e desconstruir hodiernamente as famílias honestas. E este cenário, não pode ser visto com olhos do bem, uma vez que nada existe de virtude. O que vemos rotineiramente, são pessoas sendo decapitadas, ou mortas por “dívidas de drogas”.

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pedido de afastamento das circunstâncias judiciais, para análise, transcrevo a dosimetria plicada ao réu:

“... Outrossim, verifica-se a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena estampada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao réu GUSTAVO GODOI DA SILVA tendo em vista que ele possui em seu desfavor três representações pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tombadas sob os Cód. 327991, 295503 e 306488, que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

(...)

Ademais, pontua-se que foi apreendido em poder dos acusados elevada quantidade de pasta base de cocaína, havendo evidencias de que os acusados integrem a organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme investigações levada a cabo pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas

(...)

Do réu GUSTAVO GODOI DA SILVA

Do crime de tráfico de drogas.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais;
a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena basilar, vez que foram apreendidas 14 (catorze) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,600 Kg;
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, pela razão pela qual reconduzo a pena ao mínimo legal, fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Nessa terceira fase, incide a causa de aumento prevista pelo art. 40, VI, eis porque aumento a pena em 1/6, fixando a PENA DEFINITIVA ao réu GUSTAVO GODOI DA SILVA em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa,
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ao réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 133850/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).”

Nota-se que o juiz sentenciante elevou a pena base em 10 (dez) meses de reclusão e oitenta dias multa, em razão da quantidade de entorpecentes apreendido, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. Portanto, não há outras circunstâncias judiciais a serem afastadas.

DO RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/06

De acordo com o referido dispositivo, os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante indicada são: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que o réu não se dedique à atividade criminosa; d) não faça parte de organização criminosa.

Observa-se que o juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga apreendida e pelo fato do apelante possuir registros de representações pela prática de atos infracionais análogo ao crime de tráfico de drogas (
327991, 295503, e 306488
) na Comarca, além de ser conhecido no meio policial como “traficante”. O que está em conformidade com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (1.611,04g DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA NO ARE N. 666.334/RG, ALÉM DIVERSOS REGISTROS DE PROCESSOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ERESP 1.916.596/SP. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. GRAVIDADE ATOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade do entorpecente apreendido (1.611,04g de maconha) com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

III
- A pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida (1.611,04g de maconha), fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06.

IV - Houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade da droga apreendida (1.611,04g de maconha), mas também em razão das circunstâncias do caso concreto, onde ficou constatado que o paciente é contumaz na prática da traficância, não se tratando de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
.
Ademais, A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie.

V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado.

VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.918/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022.)

Desse modo, resta inviabilizada a aplicação da causa de diminuição contida no §4º, do art. 33, da Llei 11.343/06. Pelo que, mantenho a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, conforme fixada na sentença penal condenatória.
M
antenho o regime de cumprimento de pena fixado na sentença.

A defesa requer o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante.

Data vênia, sem razão.

É de sabença que a pena de multa faz parte da sanção penal prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. (...)”

Com isso, vê-se claramente que o legislador incluiu, quando na definição das penas, a expressão “e”, que significa, conjunção, devendo, pois, aplicar uma pena restritiva de liberdade (a qual poderá ser substituída por restritivas de direitos) e, a multa. Portanto, sua aplicação é dever do Magistrado, não tendo ele a faculdade de escolher que pena aplicar.

De mais a mais, a pena de multa foi aplicada de forma proporcional a pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em sua diminuição.

Por fim, cumpre informar que conforme previsão do art. 50, do Código Penal, o apelante pode requerer ao Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa.

Desta forma, inviável afastar o pagamento da pena de multa, bem como sua diminuição, visto fixados de forma proporcional.

Desta feita, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Kelithon Leonardo da Costa Vale
somente para aplicar o tráfico privilegiado (§4º do art. 33, da Lei 11.343/06), na fração de 2/3, tornando as respectivas penas definitivas em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa,
na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, sendo a pena privativa de liberdade, ao final, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. Desprovejo o recurso interposto por
Gustavo Godoi da Silva,
mantendo os termos da sentença, nesse ponto.

Mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022